Tribunal: STF
Processo: RHC 254231
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, dos crimes de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso de impossibilitou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver Consta dos autos que a acusada atraiu a vítima, seu ex-namorado, para sua residência, e que lá, juntamente com Danilo, teria matado Hugo. Posteriormente, ambos teriam atuado para cobrir as evidências do delito, limpando os vestígios de sangue em sua casa, bem como no veículo em que transportaram o corpo para a zona rural, já que pretendiam jogá-lo no rio. Além disso, a agravante prestou informações inverídicas à polícia quando se tentava descobrir o paradeiro da vítima. Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta e demonstram, por ora, a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC.74)



    Narra a recorrente que: a) foi presa preventivamente no dia 04/07/2023, por suposta prática do crime de homicídio qualificado, após se entregar para a polícia; b) ao fim da instrução criminal, requereu a revogação da cautelar extrema, “sob o argumento da insubsistência de fundamentos após a instrução processual, ante a comprovação de que o crime não foi premeditado, somado a colaboração efetiva da Recorrente durante a instrução processual”, o que foi deferido pelo Juízo de origem; c) interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, o Tribunal local restabeleceu o decreto prisional, com base em argumentos inidôneos.



    Alega-se que “a decisão do STJ ignorou completamente que o juízo de primeiro grau revogou a prisão da Recorrente após ampla instrução processual, verificando que não há indícios suficientes de que a Recorrente tenha participado do homicídio”.



    Sustenta-se, ainda, que inexiste elemento concreto nos autos que comprove o risco de fuga da recorrente, visto que: a) no dia 03/07/2023, compareceu espontaneamente à Delegacia, mesmo ciente de que seria presa; b) desde a sua soltura, ocorrida no dia 05/04/2024, não reincidiu em prática delitiva, tampouco fugiu, mas sim iniciou curso em universidade e passou a ter residência fixa no estado do Paraná; c) compareceu espontaneamente às autoridades após o restabelecimento da sua prisão pela Corte local.



    Por fim, defende a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e aduz que “Segundo a jurisprudência do STF (HC 187.672 AgR e HC 94.587), a prisão preventiva não pode ser mantida apenas com base na gravidade abstrata do crime, devendo haver elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar”.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Tribunal local:



    “Percebe-se que o Magistrado, no emu entender, equivocou-se ao conceder a liberdade provisória à recorrida, ainda que, com medidas cautelares, as quais se revelam inadequadas e insuficientes, pois presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais ainda persiterm.



    Verifica-se que há provas da materialidade e indícios de autoria dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e periculosidade da recorrida Rúbia, pelos argumentos ministeriais, ou seja, diante do “complexo e extenso modus operandi, revestido de dolo intenso, na medida em que os acusados Rúbia e Danilo concorreram para o disparo de arma de fogo que incapacitou a vítima e, após, para seu transporte, no interior da carroceria de um veículo, por considerável distância até um rancho, onde foi efetuado o disparo fatal; não bastasse o cadáver da vítima foi cortado em diversos pedaços e atirados no Rio Iguatemi, a fim de ocultá-lo, enquanto o palco do crime foi adulterado por corréus, a fim de induzir em erro os agentes de persecução penal. Ademais, após o crime, no momento em que toda a sociedade sete quedense efetuava buscas pelo vitimado Hugo, a recorrida Rúbia agiu positivamente para prejudicar as investigações, prestando declarações falsas na Delegacia de Polícia enquanto tentava adulterar o estado de coisas – como seu veículo – a fim de ludibriar as apurações.”



    É certo que essa situação gerou grande comoção social e insegurança à população local, abalando a ordem pública. 



    Ademais, a prisão da recorrida ainda se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois há grande risco que empreenda fuga para o Paraguai, onde ela também possui endereço, já que naquele país vizinho residem seus familiares (genitora Noemi e padrasto Patrick) também denunciados na ação penal pelo crime de fraude processual, previsto no art. 347, § único, do Código Penal), podendo frustrar eventual cumprimento de pena, caso venha a ser condenada. 



    Sobre o tema ensina Nucci (in Código de Processo Penal Comentado, 9ª edição, p. 627):



    “Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime”.



    Isto, por si só, legitima a prisão preventiva, diminuindo o sentimento de impunidade que se destaca no cenário nacional, dando maior credibilidade às instituições e garantindo a ordem pública. 



    A definição do que necessariamente seja "ordem pública" passa pela construção de fundamentos. Dessa forma, surgiram basicamente sete interpretações dadas à expressão "ordem pública", quais sejam: 1) reiteração da prática criminosa; 2) periculosidade do agente; 3) gravidade do delito; 4) caráter hediondo do crime; 5) repercussão social do fato; 6) credibilidade da justiça; e, finalmente, 7) clamor social, público ou popular. 



    Dessas interpretações dadas à expressão "ordem pública", a que encontra maior acolhida é a referente à reiteração da prática criminosa. E é justamente dela que ousamos discorrer.



    Com efeito, a necessidade de se impedir a continuidade do indiciado ou acusado na prática criminosa é, certamente, o argumento mais utilizado e, na mesma medida, o mais aceito como motivação para a prisão preventiva decretada com o desiderato de se resguardar a ordem pública.



    (...)



    Ressalto, por fim, que a comprovação de trabalho pela defesa (fl. 80) não afasta o risco de fuga da recorrida Rúbia, diante da localização da residência de seus pais no outro país (Paraguai), para onde ela, inclusive, se deslocou logo após o crime, o que evidencia a probabilidade de se evadir do distrito da culpa” (eDOC.12)



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista o disparo de arma de fogo que incapacitou a vítima, seguido do seu transporte até um rancho, onde foi efetuado o disparo fatal, do esquartejamento do seu corpo e da ocultação dos restos mortais em um rio.



    Ainda que não se tenha comprovado a premeditação, há nos autos indícios suficientes de que a recorrente praticou a conduta delitiva, tanto que fora pronunciada pelos delitos tipificados no art. 121, § 2º, inciso III, e no art. 211 do Código Penal.



    Quanto ao ponto, ressalta o impetrante que “o Parquet apoiou-se apenas em interpretações ocorridas durante o inquérito policial, as quais não foram mantidas em sede de instrução processual, em completa dissintonia com as provas colhidas na fase processual”, o que teria resultado na dissonância entre as decisões do Magistrado de 1º grau e da Corte local.



    Registro, contudo, que a avaliação da divergência entre os elementos de informação do inquérito policial e as provas produzidas em juízo, no atual momento processual, só pode ser aferida a partir do revolvimento fático-probatório constante dos autos. 



    Com efeito, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691/STF.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente